Tribunal: TJES
Processo: 5006864-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006864-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON GONCALVES GHISOLFI e outros

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. SUBS. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de os embargantes terem apontado a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretenderem a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006864-67.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
ROBSON GONCALVES GHISOLFI
e
ACIDALIO GHISOLFI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de embargos de declaração oposto por ROBSON GONCALVES GHISOLFI e ACIDALIO GHISOLFI
em face de acórdão proferido por esta e. Segunda Câmara Cível, sob a relatoria do e. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto pel
os
embargante
s
.

Irresignad
os
,
sustent
aram que o acórdão “
apresenta contradição quanto à interpretação jurisprudencial e legislativa aplicada ao caso em exame.
”

Pontuaram que “
não procede a fundamentação constante no referido julgado, de que não há nos autos comprovação de que o nome dos embargantes fora inscrito em dívida ativa pelo Estado-embargado
”, de modo que, “
constando o nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, estende-se a estes a presunção de legitimidade e veracidade de que goza o título extrajudicial, incumbindo-lhe, portanto, comparecer a juízo para discutir e comprovar a não aplicação dos arts. 134 e 135 do CTN, o qual decorre da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da certidão de dívida ativa, por força de lei (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n.º 6.830/80).
”

Destacaram, ainda, que “
a inclusão dos sócios nos títulos executivos foi realizada de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, ensejando a sua ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário.
”

Por fim, arrazoaram que “
restou comprovado nos autos que o nome dos embargantes fora inscrito nas Certidões de Dívida Ativa pelo Estado-embargado como corresponsáveis pelos débitos
”, devendo-se reformar o acórdão embargado.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julg
ado
embargado, depreendeu este colegiado,
com amparo na compreensão firmada no REsp 1.104.900/ES, pela Primeira Seção do e. STJ (Tema Repetitivo nº 103/STJ), que, por constar o nome dos sócios na CDA, incumbiria a eles o ônus da prova de que não ocorreu a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, previstas no artigo 135 do CTN, o que demanda dilação probatória.

Não suficiente, atento aos critérios dispostos no artigo 300, do CPC/15,
entendeu-se que,
por não haver
notícia
da
possível execução da dívida em face dos
embargantes
ou
da
prática de atos constritivos ou restritivos direcionados aos sócios da pessoa jurídica devedora,
não
restou
atendido o requisito do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
até mesmo porque “
as execuções fiscais foram ajuizadas tão somente em desfavor da pessoa jurídica devedora
”, sequer tendo os embargantes sido negativados pelo Fisco.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Observe-se, ademais, que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações dos embargantes, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Resta claro o intuito dos embargantes de verem rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.